Tribunal: STF
Processo: ARE 1333154
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que possui a seguinte ementa (eDOC 12, p. 1):
    “ APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI ESTADUAL N. 14.93712003 - LEGITIMIDADE - RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO, NA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIO DO AUTOMOTOR, PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - NULIDADE DA CDA - NÃO OCORRÉNCIA - PRESCRIÇÃO - PARCIALMENTE OCORRIDA.
    1 - A Lei estadual n. 14.93712003 institui como contribuinte do IPVA o proprietário do automotor (art. 4º), respondendo solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária (art. 5º , inciso I).
    2 - A instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária, detém a propriedade do automotor, razão pela qual possui legitimidade passiva ad causam.
    3 - Validade da CDA que embasou a execução fiscal, porquanto observadas as exigências do art. 202 do Código Tributário Nacional.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 102, 146, III, a e b, 155, III, e 156, II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 10-15):
    “Ora, em face da preponderância creditícia, acessória e garantística do contrato de alienação fiduciária, tem-se que a forma civilística da propriedade atribui o veículo automotor para o credor fiduciário a função tão só de garantia real do financiamento. Na sua essência, funcionalmente, o automóvel dado em alienação fiduciária em garantia é de propriedade do devedor fiduciante, ora executada no feito executivo, que usa e goza da coisa como se dono fosse - e o é -, além de exercer a posse direta e utilizá-lo devidamente ao transporte físico de pessoas e/ou bens.
    Neste arrimo, ao devedor fiduciante toca a sujeição de direitos da propriedade, bem como o domínio econômico do veículo, isto é, a propriedade em seu sentido substancial, e assim revelar a riqueza á qual o PVA foi constitucionalmente talhado para surpreender.
    (…)
    Por conseguinte, um direito real de garantia, por força do disposto no Código Tributário, não pode ser considerado propriedade, para fins de tributação do IPVA. Qualquer tentativa de estender e transmutar esses conceitos sobreleva ingente vulneração ao já citado no CTN e ao artigo 155, III, da CF.
    (...)
    Na atualidade, inexiste lei complementar federal que disciplina a responsabilidade tributária do IPVA.
    Seria errôneo generalizar o entendimento a dizer que a ausência da Lei Complementar impossibilita a cobrança do imposto, pois a própria Constituição Federal determina que pagamento de IPVA cabe aos proprietários dos veículos - sendo dessa forma que os Estados da Federação procedem a cobrança do imposto.
    Assim, em linhas práticas, os Estados brasileiros podem cobrar o IPVA daqueles que são proprietários nos termos do CTN, mas não podem de maneira alguma exigir o tributo de quem não tem a responsabilidade tributária transferida por lei complementar.
    (…)
    Para que os Estados possam criar a figura de responsabilidade tributária, faz-se necessária a autorização por lei complementar federal conforme dispõe o artigo 146, III, a da Constituição Federal, inexistindo a possibilidade de substituição por lei estadual seja ela ordinária ou complementar.
    Em que pese o CTN em seu artigo 121, III mencione lei, a interpretação deve ser sistemática com a constituição federal artigo 146, III, "c", isto é somente a lei complementar federal poderá criar a regra de responsável tributário.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 12, p. 4-5):
    “Quanto à tese de ilegitimidade passiva alegada pelo apelante também não merece albergue. O contribuinte do IPVA é a pessoa física ou jurídica proprietária de veículo automotor e, no caso em tela, o apelante (embargante) é real proprietário do veículo, já que é credor fiduciário do contrato celebrado com terceiro, ainda que este possa ser responsabilizado solidariamente.
    Nos termos do art. 5 0 da Lei Estadual n ° 14.93712003, o devedor fiduciário é solidariamente responsável pelo pagamento do tributo, o que não desobriga o Fisco Municipal de cobrar o IPVA do real proprietário do veículo.
    (…)
    Não merece acolhida a alegação de inaplicabilidade da legislação estadual que atribui responsabilidade ao credor fiduciário.
    Conforme evidenciado alhures. o credor fiduciário é o proprietário do veículo automotor, e, conseguinte, o sujeito passivo do IPVA. Portanto, a Lei Estadual 14.937103 não possui o vício alegado.”
    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e 280 desta Corte.
    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente